Tribunal: TJDFT
Processo: 0017921-04.2013.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. CAUSA INTERRUPTIVA ÔNUS DA PROVA. EMBARGADO.
1. A contagem do prazo para interposição de recurso pela Fazenda Pública é regida pela norma prevista no artigo 183 do Código de Processo Civil, o qual condiciona o início de sua fluência à intimação pessoal.
2. O princípio da concentração da defesa impõe ao réu a impugnação específica, em contestação, dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, limitada a inovação de teses defensivas durante o curso do processo à indicação de fatos ou direitos supervenientes, bem como de questões de ordem pública, dentre as quais se insere a prescrição e a decadência.
3. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
4. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Dada a inviabilidade do conhecimento dos documentos juntados em sede de apelação, reputo ausentes as provas necessárias ao reconhecimento da existência de fato interruptivo da fluência do prazo decadencial do direito da Fazenda Pública concernente à constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
6. Recurso conhecido e desprovido.